Tribunal: TJDFT
Processo: 0720176-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO. CIRCUNSTÂNCIA CONHECIDA PELA PARTE AUTORA E NÃO INFORMADA NA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA BOA FÉ E COOPERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. CITAÇÃO POSTAL. SUPERVENIENTE DECRETAÇÃO DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE RECEBIMENTO DA CARTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE VERIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA
- A citação por via postal está disciplinada no art. 248, do Código de Processo Civil. Considera-se válida a diligência quando, em se tratando de condomínio edilício, o mandado for entregue ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.
- O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe aos sujeitos do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé, assim como cooperar na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (artigos 5o e 6o do CPC).
- Constitui deslealdade processual o comportamento da parte que, ao ajuizar a ação, indica endereço para citação do réu sabendo que o endereço deixou de figurar como seu domicílio, mas ainda assim deixa de informar essa circunstância ou requerer a citação pessoal por oficial de justiça, e silencia quando decretada a revelia por força da presunção legal decorrente da entrega da carta pelos Correios.
- Constatado que a conduta da autora ensejou o cerceamento da defesa, por violação ao princípio do contraditório, impõe-se o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais praticados após a citação do réu.
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.